Tribunal: TJSP
Processo: 2051649-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento - Benefício da assistência judiciária – Indeferimento - Recurso manejado pelo autor – Provimento de rigor - Situação fática dos autos que comprova o alegado estado de hipossuficiência do agravante - Falta de condições de suportar as custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família – Situação de hipossuficiência financeira caracterizada, impondo-se

Ementa:
Agravo de instrumento - Benefício da assistência judiciária – Indeferimento - Recurso manejado pelo autor – Provimento de rigor - Situação fática dos autos que comprova o alegado estado de hipossuficiência do agravante - Falta de condições de suportar as custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família – Situação de hipossuficiência financeira caracterizada, impondo-se a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

R. Decisão reformada. Recurso provido.